Tribunal: TJSP
Processo: 0044343-48.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Competência – Contratos – Ação que versa sobre relação contratual entre particulares – Inteligência do 5o, I.25, da Resolução no 623/13 deste E. TJSP – Não conhecimento do recurso – Remessa dos autos à I Subseção de Direito Privado deste Tribunal.